Tribunal: STF
Processo: HC 229447
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado, em 20/7/2009, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 1º, I, e no art. 1º, II, por duas vezes, da Lei nº 8.137/90.



    Em 25/8/2010, o Juízo local suspendeu o processo e o prazo prescricional (art. 366, CPP). Posteriormente, efetivou-se a citação por edital do paciente, assim, as suspensões foram revogadas.



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal decorrente da nulidade da citação por edital do paciente, sem esgotamento das diligências para sua localização, devendo, em consequência, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.



    Requer, ao final,



    “(a) a concessão da liminar ora pleiteada, para o fim de que ação penal nº 0008050-27.2012.8.26.0638 seja suspensa até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, tendo em vista que audiência de instrução está marcada para o dia 30 de junho de 2023 e as providências – expedições de mandado –já estão sendo feitas pelo D. Juízo de primeira instância;



    (b) no mérito, com fundamento nos artigos 363, §1º, 564, inciso III, alínea “e” e 573, §1º, 648, incisos VI e VII do Código de Processo Penal, requer-se a Vossas Excelências que seja concedida a ordem para fim de se declarar a nulidade da citação por edital do PACIENTE, e, por derivação, da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, haja vista que não foram esgotados todos os meios para sua localização, havendo informação no próprio processo que o PACIENTE estava residindo na cidade de Curitiba(PR), o que demonstra a cabal coação ilegal do ato emanado pelo juízo da 2ª Vara do Foro de Tupi Paulista(SP);



    (c) Ad argumentandum, ainda no mérito, caso não seja acolhida a tese acima deduzida, requer-se a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade tanto da decisão impugnada que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, da decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a liminar e da decisão de primeira instância que não analisou a tese defensiva de nulidade da citação por edital por ausência de fundamentação, com fulcro nos artigos 315, §2º, incisos III e IV do Código de Processo Penal e 93, inciso IX da Constituição Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise por Tribunal Superior dos fundamentos constantes da impetração impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente